Tribunal: TJDFT
Processo: 0725855-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.

1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.

2. Inovação recursal. A Embargante alega omissão quanto às parcelas de juros de obra inadimplidas pelos Autores junto à Caixa Econômica e quitadas pela Embargante na qualidade de fiadora do contrato de financiamento; pretende valer-se do seu direito de regresso posteriormente. No entanto, o assunto não foi explicitado em contestação, mas apenas no recurso inominado. Dessa forma, se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição, é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

3. Taxa SELIC. O segundo ponto abordado é quanto à aplicação da taxa SELIC à condenação imposta. O tema foi devidamente analisado no Acórdão. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir a aplicação do referido índice, o que é inviável em sede de embargos de declaração. Conforme consignado na Ementa, item 4: “(...) No caso, o entendimento que ora se aplica é o de que a taxa SELIC se destina à atualização de valores referentes à ação de compensação ou restituição de tributos federais, conforme dispõe o art. 39, § 4o, da Lei no 9.250/95, bem como às discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública (EC n.o 113/2021). Portanto, inaplicável à atualização dos valores da presente condenação.”

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.